Tribunal: TJES
Processo: 5000920-11.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000920-11.2021.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: FABIOLA GAIGHER ALTOE
PARTE RE: MÁRJORY SANTIAGO FONSECA e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA N.º
5000920
-
1
1
.20
21
.8.08.00
47

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTE
S
:
FABÍOLA GAIGHER ALTOÉ

LUIZ HENRIQUE BENINCA E OUTROS

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
R
eexame Necessário em razão da sentença (Id. 1612368), proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES, no bojo do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FABÍOLA GAIGHER ALTOÉ contra alegado ato coator praticado por Servidores da Superintendência Regional de Educação de São Mateus, cujo
decisum
concedeu a segurança pleiteada ao tempo em que ratificou a decisão concessiva da tutela de urgência (Id. 1612310), a qual suspendeu os efeitos do ato administrativo questionado, e determinou
às autoridades impetradas que assegur
assem
a participação da impetrante nas demais etapas do processo seletivo, regido pelo Edital de
nº
29/2020, inclusive com a contratação, caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação.

Transcorrido
in albis
o prazo para recorrer
da Sentença, apesar de devidamente intimadas
ambas as partes
(
Id. 1612369
), tendo os presentes autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da Remessa
e
x
o
fficio.

É
o
que importa
relat
ar
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º
5000920
-
1
1
.20
21
.8.08.00
47

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTE
S
:
FABÍOLA GAIGHER ALTOÉ

LUIZ HENRIQUE BENINCA E OUTROS

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de
R
eexame Necessário em razão da sentença (Id. 1612368), proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES, no bojo do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FABÍOLA GAIGHER ALTOÉ contra alegado ato coator praticado por Servidores da Superintendência Regional de Educação de São Mateus, cujo
decisum
concedeu a segurança pleiteada ao tempo em que ratificou a decisão concessiva da tutela de urgência (Id. 1612310), a qual suspendeu os efeitos do ato administrativo questionado, e determinou às autoridades impetradas que assegur
assem
a participação da impetrante nas demais etapas do processo seletivo, regido pelo Edital de
nº
29/2020, inclusive com a contratação, caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação.

Transcorrido
in albis
o prazo para recorrer
da Sentença, apesar de devidamente intimadas
ambas as partes
(
Id. 1612369
), tendo os presentes autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da Remessa
e
x
o
fficio.

“
O mandado de segurança é instrumento de garantia constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, sempre que este for violado ou houver justo receio de sua violação, conforme o disposto no art. 5º, LXIX, da CF/88 e no art. 1º, da Lei n.º 12.016/09.”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190343434, Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 17/12/2021).

O ponto nevrálgico dos autos reclina-se a aferir a possibilidade de utilização, pela impetrante, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 029/2020 da Secretaria do Estado da Educação/SEDU (Id. 1612300), do Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática, que lhe conferiu o título de

Licenciada
em Matemática
(ID. 1612305 – págs. 07/08)
.

É de curial sabença que os Programas de Complementação Pedagógica destinam-se a suprir a carência nas escolas de professores habilitados em determinadas disciplinas e localidades, em caráter excepcional, na medida em que conferem aos concluintes dos tais certificação equivalente à
Licenciatura Plena
, cuja regulamentação de tais programas inaugurou-se por meio da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação-CNE, tendo sido traçadas as diretrizes, posteriormente, por meio da Resolução n° 02/2015.

Eis que, para melhor compreensão da temática em testilha, colaciono os artigos 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 10º, da Resolução nº 02/1997, do CNE,

in verbis
:

Art. 1º
–
A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio,
será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução
.

Parágrafo único
–
Estes programas
destinam-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados
, em determinadas disciplinas e localidades, em
caráter especial.

Art. 2º
–
O programa especial a que se refere o art. 1º
é destinado a portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação pretendida
, que ofereçam sólida base de conhecimentos na área de estudos ligada a essa habilitação.

Artigo. 10
–

O concluinte do programa especial receberá
certificado
e registro profissional
equivalentes à licenciatura plena
.
(Grifo posto).

Trago à baila, ainda, harmonioso entendimento jurisprudencial deste Tribunal pertinente ao caso em apreço,
in verbis:

“
O Conselho Nacional de Educação, manifestou-se de forma expressa, no sentido de que O certificado conferido por programa baseado na Resolução CNE/CP 02/97
é equivalente ao diploma de licenciatura plena para o exercício profissional em todo o território nacional
, independente de outros profissionais em atuação no mesmo sistema de ensino
.
A credencial conferida não é provisória, não depende de condição concomitante, nem tampouco válida por tempo restrito. Ela é definitiva e, nesse sentido,
tem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, embora não seja igual a ele
.
IV . No contexto da prova pré-constituída em sede de Mandado de Segurança, a Recorrida logrou êxito em demonstrar o atendimento ao requisito verificado no instrumento convocatório, traduzido no Edital nº 002/2015, notadamente em relação à comprovação de possuir a titulação de Licenciatura na área de Artes, permitindo à mesma prosseguir no Certame, ao menos especificamente em relação a esta exigência constante do aludido Edital, não se havendo falar em qualquer reparo em relação à Sentença de primeiro grau concessiva da segurança.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 050160004763, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 08/06/2021). (Grifei).

Pois bem.

De acordo com o Edital do Processo Seletivo, submetido pela ora impetrante, em seu item 7.8.5,
“Os Certificados do Curso do Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes, apresentados como pré-requisito,
deverão atender ao disposto nas Resoluções nº 02/1997 e nº 02/2015 e Resolução Nº 2 de 20/12/2019
(que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC – Formação), bem como Portaria nº 014-R, publicada em 24/02/2016”
(Id. 1612300 – pág. 09).

In casu
, colhe-se dos autos que as autoridades impetradas noticiaram à candidata, ora impetrante, acerca de sua eliminação no processo seletivo, nos seguintes termos (Id. 1612304):
“A CH do diploma de Licenciatura em Matemática (1400h) apresentado não corresponde ao cadastrado ao E
MEC
(2800h), sendo a candidata eliminada conforme item 7.10.1 do edital 29/2020.”

Entrementes, da acurada análise do lastro probatório acostado pela impetrante, verifica-se que os examinadores do certame, ora impetrados, deixaram de observar a capacitação existente da candidata como um todo, à luz da legislação vigente, a justificar a continuidade no processo seletivo, o que autoriza a atuação do Poder Judiciário para afastar a ilegalidade verificada.

Ora, inobstante a fundamentação adotada na seara administrativa, logrou a impetrante comprovar ser
“Bacharel em Administração”

(ID. 1612305 – págs. 0
1
/0
2
)
e

possuir
Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática, que lhe conferiu o título de
“
Licenciada
em Matemática”

(ID. 1612305 – págs. 07/08).

Neste caminhar,
aplica-se ao caso
sub examine
o prescrito no artigo 14, inciso II, da Resolução 02/2015, do CNE, redigido nos seguintes termos:

“
Artigo 14.
Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

§ 1º

A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios
:

I -
quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;

II -

quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente da do curso de origem,
a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas) horas
;”

Atentando-me ao regramento legal
supramencionado
,
observo do histórico escolar
(Id. 1612305 – págs. 09/10) e Declaração (Id. 1612305 – pág. 11)
, que a carga horária do Curso de Complementação Pedagógica correspondeu a exatas 1.400 (mil e quatrocentas horas), atendendo, portanto, ao artigo 14,
inc. II
, da Resolução 02/2015, do CNE, não subsistindo violação ao item 7.8.5, do Edital 0
29
/20
20
, de modo que,
suplantando-se

a alegada irregularidade
apresentad a pela s autoridade s coatora s
,
patente se mostra
a manutenção
da sentença
que
reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, reintegrando a candidata ao certame
.

P
or fim, destaco que a matéria em apreço fora submetida a apreciação, no mandado de segurança nº
065190014517
que cuidou de processo seletivo similar a este
,
o qual fora
submetido a reexame necessário, de minha relatoria,
em que
restou fincado que o Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática realizado pela ora impetrante é
equivalente à licenciatura plena
, senão vejamos:

“
I.
Cinge-se a quaestio em aferir a possibilidade de utilização, pela impetrante, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 065/2018 SEDU, do Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática
. II. Em atenção aos termos dos artigos 1º, 2º e 10º, da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação, é reconhecido aos Programas de Complementação Pedagógica, a equivalência à Licenciatura Plena. Precedentes. III.
Na hipótese, observa-se do histórico escolar da Impetrante, Bacharel em Administração, que a carga horária do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática correspondeu a exatas 1.400 (mil e quatrocentas horas), atendendo, portanto, ao artigo 14, da Resolução 02/2015, do CNE, não subsistindo violação ao item 7.8.5, do Edital 065/2018 SEDU, de modo que, uma vez superado o único vício apresentado pela autoridade coatora, impõe-se a manutenção do comando sentencial que determinou a reintegração da impetrante no cargo
. IV. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 065190014517, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 03/09/2021).

Com efeito, reputo por correto o
decisum
que guarda simetria com o preceptivo legal vigente e o entendimento jurisprudencial hodierno, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo combatido pela impetrante.

Destarte,
conheço da remessa necessária e confirmo integralmente
a
sentença proferida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELAT
OR

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO
.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
.
CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL COM A EXIGÊNCIA LEGAL. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA AO CERTAME.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I –
O ponto nevrálgico dos autos reclina-se a aferir a possibilidade de utilização, pela impetrante, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 029/2020 da Secretaria do Estado da Educação/SEDU, do Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática, que lhe conferiu o título de Licenciada em Matemática.

I
I
–
É de curial sabença que os Programas de Complementação Pedagógica destinam-se a suprir a carência nas escolas de professores habilitados em determinadas disciplinas e localidades, em caráter excepcional, na medida em que conferem aos concluintes dos tais certificação equivalente à Licenciatura Plena, nos termos dos artigos 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 10º, da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação.

I
I
I
–

Os documentos que lastreiam o feito atendem ao artigo 14, inc. II, da Resolução 02/2015, do CNE, não subsistindo violação ao alegado item 7.8.5, do Edital 029/2020, de modo que, suplantando-se a alegada irregularidade apresentada pelas autoridades coatoras, patente se mostra a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, reintegrando a candidata ao certame.

I
V
–

R
emessa necessária conhecida.
Sentença
mantida
.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer da remessa ex officio e confirmar integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.